Tribunal: TJSP
Processo: 1009639-31.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão no v. aresto – Inadmissibilidade – Superveniente pedido de homologação de acordo que deve ser apreciado pela Vara de Origem – Omissão não evidenciada – Requisitos do artigo 1.022 do CPC não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie –

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão no v. aresto – Inadmissibilidade – Superveniente pedido de homologação de acordo que deve ser apreciado pela Vara de Origem – Omissão não evidenciada – Requisitos do artigo 1.022 do CPC não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009639-31.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VITOR GIACOMINI FLOSI, é embargada AMERICAN AIRLINES
INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS
ANJOS, HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009639-31.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 40047
2
VOTO No 40047
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1009639-31.2019.8.26.0011/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: VITOR GIACOMINI FLOSI
EMBARGADA
: AMERICAN AIRLINES INC
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Embargos de Declaração Alegação de
existência de omissão no v. aresto Inadmissibilidade
Superveniente pedido de homologação de acordo que
deve ser apreciado pela Vara de Origem Omissão não
evidenciada Requisitos do artigo 1.022 do CPC não
caracterizados Atribuição de efeito infringente que só é
admitido em circunstâncias excepcionais, que não se
encontram na espécie Embargos rejeitados.
1) Cuidam-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão (fls. 192/198), que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo ora embargante.
Sustenta o embargante, nas razões dos embargos
declaratórios (fls. 01/04), que o v. acórdão deixou de corrigir o termo inicial
de incidência dos juros de mora, que devem ser contados a partir da
citação, nos termos do artigo 405 do CC.
Aduz que a referida correção deveria ser realizada “de
ofício”, e que por constituir matéria de ordem pública pode ser arguida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009639-31.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 40047
3
qualquer momento, razão pela qual requer seja sanada a omissão
apontada, a fim de corrigir o termo inicial de incidência dos juros de mora.
A parte contrária foi intimada para, querendo, apresentar
resposta. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 06/07).
Em fls. 09 a embargada informou que as partes se
compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo
colacionado em fls. 204/206 dos autos principais, com fundamento no artigo
487, inciso III, do CPC.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 10.
É o relatório.
2) Inicialmente é oportuno observar que, diante do
julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, se
encerrou a atividade jurisdicional desta Colenda Corte, razão pela qual o
superveniente pedido de homologação do acordo colacionado em fls.
204/206 dos autos principais, deverá ser apreciado pela Vara de origem.
Outrossim, o v. acórdão de fls. 192/198 analisou toda a
matéria abordada no recurso, examinando objetivamente os fatos e provas
constantes dos autos.
Dessa forma, considerando que inexistiu qualquer
irresignação do embargante acerca do termo inicial dos juros de mora
fixados na r. sentença, não era possível determinar sua alteração de ofício,
eis que os critérios do cálculo relativos aos juros de mora não constituem
matéria de ordem pública, estando sujeitos a preclusão.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no
sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer
tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009639-31.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 40047
4
concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.”
(AgInt no REsp 1830905 / SC, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA STJ, J. 09/03/2020).
Portanto, é evidente a inexistência de qualquer omissão
no v. aresto capaz de justificar a oposição dos presentes embargos, com
fundamento no artigo 1.022 do CPC.
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os
Ilustres Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em
sua conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição,
2016, Editora RT, página 2277:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material.
Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (...). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973
535 I, redação da L 8950/94 1o)”.
Excepcionalmente,
tal
recurso
pode
ter
caráter
infringente, “quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra
citada, p. 2279).
THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua conhecida obra sobre o
CPC/1973, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o
seguinte:
“Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em
caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Anote-se o seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009639-31.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 40047
5
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com
a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais
o disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório”), não se aplica ao
embargante, por ora, a multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator